Tribunal: STF
Processo: HC 216775
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kennedy Eduardo Jardin da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 740.739/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 5 anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no mínimo legal (fls. 138/142). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal na Corte de origem, que negou provimento ao recurso. Ato contínuo, foi impetrado o habeas corpus acima referido, também negado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que o paciente faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006, pois é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa e tem trabalho garantido. 



    Ressalta, outrossim, que os julgadores da origem entenderam que o paciente se dedicava ao crime, uma vez que, dois meses após o episódio apurado nestes autos, ele veio a ser novamente preso pela mesma prática criminosa. 



    No entanto, aduz que a conduta do paciente quanto a esse segundo fato foi desclassificada para o tipo do art. 28, da Lei nº 11.343/2006. 



    Nesse sentido, pondera que, com a redução da reprimenda final do paciente, e considerando a sua primariedade, será possível a readequação do seu regime prisional inicial para a modalidade aberta e a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos. 



    Ao final, requer:



    “Ex positis, considerando todos os documentos anexados aos autos, devidamente demonstrado que não houve a fundamentação na R. Decisão acerca da decretação da prisão preventiva do Paciente, requer a concessão de LIMINAR para que o Paciente aguarde em regime aberto até julgamento final do Writ, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do Paciente qualificado. 



    Que dignem Vossas Excelências em requererem informações perante a Autoridade Coatora, bem como, determine abertura de vista dos autos ao ilustre representante do Ministério Público. 



    Por derradeiro, requer-se a concessão em caráter definitiva do presente writ, para reformar ou anulando o V. Acórdão do TJSP, para que seja reformada a dosimetria das penas do Paciente, com a aplicação da redução em seu grau máxima, nos termos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, por preencher todos os seus requisitos; sendo a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade, na forma da legislação vigente, ou na pior das hipóteses, que seja determinado o cumprimento da pena em regime aberto, de acordo com o total de pena aplicada, nos termos dos artigos 33, § 2º, “c” e 59, ambos do Código Penal e Resolução 05/12 do Senado Federal“



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA INAPLICÁVEL. PROVA DA DEDICAÇÃO DO APENADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL. FIXADA A MODALIDADE CARCERÁRIA RECOMENDADA PARA O QUANTUM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    Os julgadores da origem formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o agravante se dedicava a atividades criminosas. 



    Com efeito, além da quantidade e da diversidade do material entorpecente apreendido, destacaram-se as circunstâncias do flagrante (agravante preso em conhecido ponto de venda de drogas, com quantidade em dinheiro) e o depoimento de testemunha policial, elementos aptos a denotar a dedicação habitual do agente à traficância. É inviável a reforma do quadro fático-probatório firmado na origem em habeas corpus. 



    No que toca ao regime prisional, a modalidade carcerária inicial intermediária é mesmo aquela recomendada pelo quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea 'b', do Código Penal. Não foi atendido o requisito objetivo para a substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, no tocante às alegações de mérito da presente impetração, assim ressaltou o Tribunal local:



    “A condenação pelo tráfico de drogas foi mantida, não apenas porque o embargante foi preso com drogas novamente após dois meses dos fatos relatados nos presentes autos, mas principalmente porque foi preso em flagrante em local conhecido como ponto de venda de drogas e na posse de grande quantidade e variedade de drogas (cocaína, crack e maconha), além de quantia em dinheiro (R$ 176,00), bem como pela prova oral amealhada aos autos, em especial, o depoimento prestado pelo policial militar Márcio Donizete Laudino que, de forma coesa e linear, corroborou os termos da denúncia. 



    Ademais, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais, conforme jurisprudência colacionada no v. Acórdão. 



    E o redutor foi afastado por ter sido demonstrado que o embargante se dedicava à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes, fato este impeditivo da aplicação do referido benefício. 



    O fato da 16ª Câmara de Direito Criminal ter desclassificado a conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas em nada altera o teor do v. Acórdão, pois, na hipótese analisada, restou comprovada, de forma inequívoca, a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.“



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa.



    Lado outro, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, no que toca ao regime prisional e à substituição da pena imposta, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca asseverou o seguinte:



    “(...) a modalidade carcerária inicial intermediária é mesmo aquela recomendada pelo quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea 'b', do Código Penal. 



    Por sua vez, não foi atendido o requisito objetivo para a substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 



    Irretocável a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acima reiterados.”



    O referido entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por esse contexto, também não há constrangimento ilegal na imposição do regime prisional em apreço e na impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente